Tribunal: TJSP
Processo: 1500156-48.2018.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e VIAS DE FATO – PRELIMINAR. Condição de procedibilidade. Representação da vítima configurada. Comportamento condizente com a intenção de processar o autor do fato – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Confissão do réu quanto à ameaça corroborada pelas declarações da

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e VIAS DE FATO – PRELIMINAR. Condição de procedibilidade. Representação da vítima configurada. Comportamento condizente com a intenção de processar o autor do fato – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Confissão do réu quanto à ameaça corroborada pelas declarações da vítima e depoimento da testemunha presencial, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelante em relação ao descumprimento de medida protetiva e vias de fato isolada – Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Circunstâncias do crime e mau antecedente (1/5) – Confissão da ameaça. Compensação com a agravante do art. 61, II, 'f', do CP. Multirreincidência. Fração adequada e proporcional a todos os delitos (1/5) – Concurso material entre as infrações – Regime inicial semiaberto – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e III, 77, caput, I e II, e Súmula no 588 do STJ) – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500156-48.2018.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que é apelante ANDREW
JONATAN GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
2
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 - Processo Digital
Vara da Comarca de Buri
Apelante: Andrew Jonatan Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Gilvana Mastrandéa de Souza
Voto no 13158
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e VIAS DE FATO

PRELIMINAR.
Condição
de
procedibilidade.
Representação da vítima configurada. Comportamento
condizente com a intenção de processar o autor do fato

Rejeição.
MÉRITO

Configuração.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Prova segura. Confissão do réu quanto à
ameaça
corroborada
pelas
declarações
da
vítima
e
depoimento da testemunha presencial, tudo em harmonia
com o conjunto probatório. Negativa do apelante em relação
ao descumprimento de medida protetiva e vias de fato
isolada Condenação mantida.
PENA E REGIME PRISIONAL
Bases acima dos mínimos.
Circunstâncias do crime e mau antecedente (1/5)

Confissão da ameaça. Compensação com a agravante do art.
61, II, 'f', do CP. Multirreincidência. Fração adequada e
proporcional a todos os delitos (1/5)
Concurso material
entre as infrações
Regime inicial semiaberto
Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e III,
77, caput, I e II, e Súmula no 588 do STJ) Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 136/148, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a
ação penal e condenou Andrew Jonatan Gonçalves como incurso como
incurso nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06; c.c. 21 do Decreto-lei no
3.688/41; c.c. 147, c.c. 65, III, d; c.c. 61, I; c.c. 69 do Código Penal, ao
cumprimento respectivo de 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto; e, 21 (vinte e um) dias de prisão
simples. Custas ex lege, observada eventual justiça gratuita concedida.
Inconformado, apela o réu arguindo preliminarmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
3
1) a nulidade processual por ausência de condição de procedibilidade
porquanto inexistente representação da vítima quanto à ameaça. No
mérito, pugna a absolvição por insuficiência de provas; ou,
subsidiariamente, 2) a redução das penas mediante a fixação das bases
nos mínimos; 3) a alteração do regime prisional, observadas as Súmulas
no 718 e 719 do STF e 440 do STJ; e, 4) a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 152/162).
A
insurgência
foi
processada
e
regularmente
contrariada (fls. 167/170).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 176/185).
É o relatório.
Prima facie, inviável o reconhecimento da nulidade do
feito por ausência de representação da vítima.
Evidente a intenção de C. F. D. G. em ver o autor do
fato processado, pois compareceu perante a autoridade policial para
relatar o ocorrido, conforme se depreende do boletim de ocorrência e
termos de declaração (fls. 02/03, 04 e 44), ratificando a narrativa em juízo
sob o crivo do contraditório.
A
jurisprudência
considera
desnecessária
a
formalização da representação, bastando, para tanto, o expresso e
inequívoco desejo do interessado em processar o autor do fato, como in
casu (STJ HC no 385.345/SC, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. 28.03.2017, Dje 05.04.2017; AgRg no AREsp no 1478850/SC,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2.06.2019; TJSP
HC no 2039171-32.2020.8.26.0000, 15a Câmara Criminal, j. 05.05.2020;
Apelação no 1500746-12.2018.8.26.0566, 4a Câmara Criminal, Rel. Des.
Roberto Porto, j. 17.08.2020; Apelação no 1515874-30.2019.8.26.0019, 3a
Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 20.10.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
4
Superada essa questão prefacial, no mérito a
irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo estabelecidos.
Restou
comprovado
que
Andrew
Jonatan
Gonçalves, no 04 de julho de 2018, por volta das 3h30, na rua Azaléias,
no 220, Vila Rosa, na cidade e comarca de Buri, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares contra a mulher, descumpriu decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no
11.340/06 em favor de sua ex-esposa C. F. D. G.; e, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, praticou vias de fato contra a ofendida.
Entre os dias 04 de julho de 2018 e 05 de julho de
2018, em horário e local incertos, na cidade e comarca de Buri, o
apelante ameaçou à ofendida C. F. D. G., por palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fl.
01), boletim de ocorrência (fls. 02/03), mensagens de texto (fls. 07/17),
deferimento das medidas protetivas de urgência com intimação do
apelante (fls. 05/06, 64 e 65/66), relatório final (fls. 35/36) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Andrew explicou que estava sob o efeito de drogas
quando ingressou na casa da vítima sua ex-mulher por suspeitar que
estivesse acompanhada com outro homem. Não a ameaçou e tampouco
segurou-a pelo pescoço. Pegou o celular que estava sobre o sofá sem
saber a quem pertencia; depois o jogou fora. Enviou mensagens à vítima
(disponível no esaj).
A versão do apelante não está em plena consonância
com as provas.
A vítima C. F. D. G. declarou que foi casada com o
apelante o qual desejava reatar o relacionamento. Havia medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
5
protetivas de afastamento quando o apelante invadiu sua casa pela
janela, adentrou no quarto e tentou pegar o seu telefone celular; reagiu
para evitar a rapina ao que o recorrente passou a enforcá-la. Em seguida
Andrew fugiu pela janela. Passados alguns instantes o apelante enviou-
lhe mensagens ameaçadoras de morte as quais apresentou à autoridade
policial. Encontraram-se uma única vez durante a vigência das medidas
protetivas (disponível no esaj).
Não se pode olvidar que a palavra da vítima tem
especial relevância, mormente quando em harmonia com as demais
provas apresentadas e, in casu, inexistem elementos capazes de infirmar
as suas declarações.
Confira-se:
(...) 3. No que se refere ao crime de ameaça, a
palavra da vítima possui especial relevância para
fundamentar a condenação, notadamente se a
conduta foi praticada em contexto de violência
doméstica ou familiar. Precedente. (STJ, HC no
327.231/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, J. 10.03.2016, DJe 17.03.2016).
Em reforço, H. V. dos S. M., filha da vítima, confirmou
a invasão da residência por meio da janela da cozinha pelo apelante
que foi ao quarto e apertou o pescoço de sua genitora enquanto tentava
se apossar do telefone celular. Como não alcançou seu intento, o réu
subtraiu o seu aparelho móvel e fugiu pela janela. Não recuperou o
telefone. Logo depois o recorrente enviou mensagens ameaçadoras para
sua mãe, pois não aceitava o término do relacionamento amoroso
(disponível no esaj).
Inconteste a prática do crime do artigo 147 do CP,
porquanto a vítima confirmou categoricamente as ameaças perpetradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
6
pelo apelante por meio de mensagens de texto anexadas às fls. 07/17. E
sentiu-se atemorizada, pois compareceu à delegacia de polícia e
registrou a ocorrência.
Ressalte-se por oportuno que a contravenção penal
de vias de fato prescinde da existência de lesões físicas. Basta o ato
agressivo
devidamente comprovado nos autos (TJSP
AC no
0045429-25.2011.8.26.0577/São José dos Campos, 3a Câmara Criminal,
Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 06.12.2016; AC no
0066542-83.2013.8.26.0506
9a Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio
Coelho, j. 01.12.2016; AC no 0003631-25.2014.8.26.0595/Serra Negra,
15a Câmara Criminal, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 15.12.2016).
Com pena de mestre, o escólio de Cezar Roberto
Bitencourt:
“Vias de fato, segundo a doutrina e jurisprudência,
caracterizam-se pela prática de atos agressivos, sem
'animus vulnerandi', dos quais não resultem danos
corporais. Aliás, é exatamente a inexistência de
lesões corporais, aliada à ausência de 'animus
laedendi', que caracteriza a ofensa como vias de fato.
Em outros termos, pode-se considerar 'vias de fato' a
ação violenta contra alguém com a intenção de
causar-lhe um mal físico, sem, contudo, feri-lo”
(Bitencourt,
Cezar
Roberto,
Código
Penal
Comentado, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2015, p.
517).
De mais a mais, como se sabe, “O estado de 'ira', de
'raiva' ou de 'cólera' não exclui a 'intenção' de intimidar. Ao contrário, a ira
é a força propulsora da vontade de intimidar. (...) E exatamente o estado
de 'ira' ou de 'cólera' é o que mais atemoriza o ameaçado” (Bitencourt,
Cezar Roberto, Código Penal Comentado, 9a ed., São Paulo, Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
7
2015, p. 637).
Incontroversa a existência de medidas protetivas em
favor da ofendida e a ciência do recorrente em relação às mesmas (fls.
05/06, 64 e 65/68). Portanto, configurada a prática do crime do artigo 24-
A, caput, da Lei no 11.340/06, pois ao ingressar na residência da ofendida
o recorrente descumpriu decisão judicial que, nos termos acima, deferiu
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
A propósito, sobre a importância de se combater a
violência derivada de relação íntima de afeto contra a mulher, vale
lembrar a seguinte lição de Maria Berenice Dias:
“A ideia da família como entidade inviolável, não
sujeita à interferência do Estado e da Justiça, sempre
fez com que a violência se tornasse invisível, pois é
protegida pelo segredo. Agressor e agredida firmam
um pacto de silêncio, que o livra da punição.
Estabelece-se um círculo vicioso: a mulher não se
sente vítima, o que faz desaparecer a figura do
agressor. Mas, o silêncio não impõe nenhuma
barreira. A falta de um basta faz a violência aumentar.
O homem testa seus limites de dominação. Como a
ação não gera reação, exacerba a agressividade.
Para conseguir dominar, para manter a submissão, as
formas de violência só aumentam” (Dias, Maria
Berenice, Lei Maria da Penha: a efetividade da Lei
11.340/2006 de combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher, 4a ed., rev., atual. e ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 28).
Em suma, a condenação do apelante, nos moldes
reconhecidos na sentença, era de rigor.
Passa-se à dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
8
As bases foram fixadas em 1/5 (um quinto) acima dos
mínimos ante o mau antecedente (folha de antecedentes, às fls. 124/134,
complementada
pela
certidão
de
fls.
120/121

proc.
0003254-64.2011.8.26.0270
ou
0000466-94.2019.8.26.06911)
e
as
circunstâncias dos crimes consistentes na invasão ao domicílio da
ofendida e de sua filha durante a madrugada e o envio de inúmeras
mensagens de texto contendo ameaças, ou seja, 03 (três) meses e 18
(dezoito) dias de detenção (descumprimento de medidas protetivas de
urgência), 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção (ameaça) e 18
(dezoito) dias de prisão simples (vias de fato).
Na segunda etapa, as sanções das vias de fato e
descumprimento de medida protetiva foram adequadamente exasperadas
em 1/5 (um quinto) ante a presença das agravantes do artigo 61, II, f, do
CP e múltipla reincidência (cf. folha de antecedentes, às fls. 124/134,
complementada
pelas
certidões
de
fls.
119//123

procs.
0002604-64.2016.8.26.0521
ou
0000990-72.2011.8.26.0691,
0001528-24.2009.8.26.0691 e 0001932-12.2011.8.26.0269), obtendo-se
respectivamente 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de detenção e 21
(vinte e um) dias de prisão simples; coeficiente idêntico foi aplicado à
ameaça com fundamento na plurirreincidência após a compensação da
agravante do art. 61, II, f, do CP com a atenuante da confissão

resultando em 01 (um) mês e 13 (treze) dias de detenção.
Aplicado o concurso material entre os delitos a pena
resulta definitiva em 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de
1 “(...) 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com
trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a
valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes. 8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal sub
judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o acusado
detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 444, caso tenha
havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam quando da propositura da
ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos, o paciente será portador de maus
antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base. (...)” (STJ
HC no 300.214/RR, Quinta Turma,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, J. 14.02.2017, DJe 17.02.2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500156-48.2018.8.26.0691 -Voto no 13158
9
detenção.
Correto o regime inicial semiaberto, inclusive ex vi
legis, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e para os
detentores de reincidência (CP, artigo 59, III; c.c. artigo 33, caput,
segunda parte).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, artigos 44, I, II e
III, 77, caput, I e II, e Súmula no 588 do STJ).
Ex
positis,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator